Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729385-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO AGRAVADO: RODOLFO LIMONGI BANKER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por RODOLFO LIMONGI BANKER, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 102479113, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28959483), o agravante alega, em síntese, que a magistrada de origem declinou erroneamente da competência, porquanto, embora tenha reconhecido a incidência da regra geral de competência territorial, prevista no artigo 46, do Código de Processo Civil, não determinou o arquivamento ou o envio dos autos à Comarca de Alexânia/GO, município no qual está sediado o condomínio réu, ora agravante. Ressalta que a síndica, Vanessa Cristina, não é ré na demanda de origem, não podendo o endereço dela ter sido utilizado na fixação da competência para processamento e julgamento da demanda. Informa que a Convenção do Condomínio elegeu a comarca de Alexânia/GO para o exame de questões envolvendo as regras previstas naquela norma e que a causa de pedir de origem tem fundamento na aplicação do quórum estabelecido na Convenção Condominial para a modificação de determinadas matérias. Defende que, tratando-se de juízos pertencentes a entes federais diversos, os autos de origem devem ser arquivados, com a necessária revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinou a suspensão da remuneração da síndica e da subsíndica do condomínio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão de todas as decisões proferidas pelo Juízo a quo e, no mérito, o reconhecimento de que a competência para processar e julgar a demanda de origem é de uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia/GO, determinando-se o arquivamento dos autos e anulação de todas as decisões proferidas. Não foi recolhido preparo. Brevemente relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão EM PARTE do pedido liminar pleiteado. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, firme o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado de forma simultânea, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Na hipótese dos autos, o agravante alega que a magistrada de origem declinou erroneamente da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. De fato, a decisão agravada foi proferida com a seguinte fundamentação: Pois bem. Da detida análise dos autos, verifico que os AR’s de citação e intimação do Condomínio réu e da síndica Vanessa Cristina Torres foram encaminhados para endereço “QS 10, conjunto 210 A, lote 1, Areal, Águas Claras/DF” (ID 95861622 e 100196050); todavia, conforme demonstrado na petição 100021834, o Condomínio réu está situado em Alexânia/GO, bem como Vanessa Cristina reside em Samambaia, motivo pelo qual declaro a nulidade da citação de ID 95861622. Noutro giro, o art. 46 do CPC dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No caso em apreço, trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia c/c obrigação de fazer, na qual deverá ser aplicada a regra geral de competência prevista no artigo supracitado. Cumpre destacar, sobre a questão territorial, que o condomínio requerido está situado na Fazenda Salta Pau, município de Alexânia/GO (ID 100021844) e a síndica Vanessa Cristina é domiciliada na QNM 01, conjunto D, lote 14, Ceilândia Sul, conforme comprovante de residência de ID 100021842. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Redistribuam-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Assim, a competência foi reconhecida em razão do domicílio da síndica do condomínio réu, Vanessa Cristina. No entanto, como bem salientado pelo agravante, a síndica não é ré na demanda de origem, participando tão somente como representante legal do condomínio réu, que, como reconhecido na própria decisão agravada, está situado na fazenda de Salta Pau, no município de Alexânia/GO. Não bastasse, a convenção condominial elegeu o foro da comarca de Alexânia/GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, como o único competente para dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorram da presente convenção (ID 28959488, pág. 13). E a demanda de origem tem como causa de pedir, para a declaração de nulidade de assembleia condominial, a inobservância do quórum de constituição da assembleia para alteração da convenção do condomínio. Assim, presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, no sentido de que a competência para processar e julgar a presente demanda é de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, e não de uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF. Verifica-se, também, o perigo da demora, porquanto o encaminhamento dos autos para juízo incompetente para processar e julgar a demanda imporia às partes demora injustificada na apreciação de questões relevantes para a gestão do condomínio. Por outro lado, sem razão o agravante quanto ao pedido de arquivamento dos autos de origem, bem como de revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a suspensão do pagamento da síndica e da subsíndica aprovado na Assembleia 02/2020. Com efeito, não se trata de hipótese de extinção do processo, mas, sim, de remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante o fato de se tratar de juízos pertencentes a Unidades da Federação diversas. Confira-se: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 64, § 4o, do diploma processual civil, anteriormente transcrito, as decisões proferidas pelo juízo incompetente devem ser mantidas até que eventual nova manifestação seja proferida pelo Juízo competente. Nessa esteira, as alegações de que os autos de origem devem ser arquivados e de que a decisão que concedeu os efeitos da tutela antecipada deve ser anulada não encontram respaldo na legislação processual aplicável ao caso. Cabe ao agravante, caso permaneça com a pretensão de rever a decisão que antecipou a tutela pretendida, buscar reverter o posicionamento judicial pelos recursos cabíveis. De tal maneira, quanto aos temas, a toda evidência, não está presente a probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da comprovação apenas parcial dos requisitos legais, deve ser deferida parcialmente a medida liminar pleiteada, para suspender a decisão agravada e impedir o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para suspender a decisão agravada e impedir o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (artigo 1.007, caput, do CPC) ou o seu recolhimento em dobro (artigo 1.007, § 4o, do CPC), no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator